Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709137-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: M. F. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA PALUDO FILIPPINI D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação indenizatória proposta por M.F. O embargante junta aos autos a petição de ID 34015722 comunicando que as partes entabularam acordo extrajudicial. Intimada para se manifestar, a parte embargada corrobora a petição de ID 34015722. Considerando tratar-se de interesse de menor, os autos foram remetidos à manifestação da d. Procuradoria de Justiça, que se oficiou pela homologação do acordo. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda. É possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 31327353 e 31327385). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 34015722 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator